Tribunal: TJBA
Processo: 0000088-63.2005.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000088-63.2005.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CARLOS RONY DE OLIVEIRA E SILVA

APELADO: ANTONIO FE SOUSA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO LEGAL. EXECUÇÃO EXTINTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação cível interposta em ação de execução de título extrajudicial, na qual se discute a ocorrência da prescrição intercorrente, ante a paralisação do feito por prazo superior ao legalmente previsto, sem prática de atos processuais pelo credor.
2. A prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por período superior ao prazo prescricional aplicável ao direito material, contando-se o termo inicial do final do prazo de suspensão processual ou, inexistindo este, de um ano após a suspensão, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC no REsp n. 1.604.412/SC.
3. Compete ao exequente promover os atos necessários ao impulso processual, não podendo transferir ao Judiciário a responsabilidade por sua inércia. No caso, restou evidenciado que, desde 2018, não houve qualquer manifestação ou diligência útil para o prosseguimento da execução, tendo o credor se manifestado apenas em 2025, após intimação judicial, configurando lapso superior ao prazo quinquenal de prescrição.
4. Recurso desprovido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000088-63.2005.8.05.0223
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada ANTONIO FE SOUSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .